Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. TEMA AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1282/STF. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO -DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/9/2023, julgou PROCEDENTE a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal. 4- A suspensão dos processos que tratam de questões semelhantes ao tema em questão, conforme previsto no §5° do art. 1.035 do CPC, não ocorre automaticamente com o reconhecimento da repercussão geral. É necessário que o relator do Recurso Extraordinário determine ou module a suspensão processual. No caso do TEMA 1282, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral, não há determinação de sobrestamento das ações relacionadas. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015093-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KETSSIA ALINNY DE OLIVEIRA SANTOS &CIA LTDA - CNPJ: 07.426.761/0001-59 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), KETSSIA ALINNY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 703.329.241-49 (RECORRENTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025